Tribunal: TJSP
Processo: 1045196-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Acidente do trabalho – Pintor - Sequela de fratura do calcâneo esquerdo - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Não comprovação da incapacidade total e definitiva – Desnecessidade de vinculação ao benefício pleiteado no pedido inicial – Julgamento extra petita inexistente – Auxílio-acidente

Ementa:

Acidente do trabalho – Pintor - Sequela de fratura do calcâneo esquerdo - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Não comprovação da incapacidade total e definitiva – Desnecessidade de vinculação ao benefício pleiteado no pedido inicial – Julgamento extra petita inexistente – Auxílio-acidente que é inferior ao benefício inicialmente pretendido pelo obreiro – Ausência de prejuízo, viabilizando a redução do pedido inicial - Autor faz jus ao auxílio-acidente de 50% - Flexibilização do pedido - Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da cessação da aposentadoria por invalidez acidentária - Juros de mora devidos a partir do termo inicial do auxílio-acidente concedido de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença de improcedência reformada – Provido o recurso do autor.